Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706808-15.2017.8.07.0001 RECORRENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. RECORRIDO: POSTO SOBRADINHO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DE DETERMINADO PEDIDO. INADIMPLEMENTO MÍNIMO. SIMPLES MORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL DESCABIDA. CLÁUSULA PENAL INAPLICÁVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Atende ao princípio da dialeticidade a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. Pode ser arguida na resposta à apelação litigância de má-fé por suposta afirmação inverídica constante das razões recursais. III. Pela teoria do adimplemento substancial, cuja presença na ordem jurídica vigente decorre dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva hospedados nos artigos 113, 421 e 422 do Código Civil, pequenos lapsos obrigacionais não são suficientes para resolver o contrato com fundamento no artigo 475 do Código Civil. IV. Pequeno atraso na entrega de combustível pela distribuidora configura mora que, uma vez suprida, restabelece a regularidade contratual e, por via de consequência, não legitima a extinção do pacto, consoante a inteligência dos artigos 394, 395 e 475 do Código Civil. V. À falta do inadimplemento apto a respaldar a via resolutória, não há que falar em aplicação da cláusula penal prevista no contrato para essa hipótese. VI. Deve ser mantido o valor da condenação por dano moral resultante de protesto irregular que o compensa adequadamente e não degenera em enriquecimento injustificado. VII. Não exorbita dos parâmetros éticos do processo a parte cuja atuação processual, em seu conjunto, não revela temeridade ou má-fé. VIII. Verificada assimetria na sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos segundo a proporcionalidade prescrita no artigo 86 do Código de Processo Civil. IX. Recurso do Autor desprovido. Recurso da Ré parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, defendendo a necessidade de revisão do valor fixado a título de danos morais por se mostrar exorbitante. Destaca que condenar a insurgente ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) acabou por ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando o descabimento da fixação da multa pela oposição dos embargos de declaração, considerando que o mencionado recurso foi oposto com o intuito de prequestionar a matéria objeto do apelo especial. Por derradeiro, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade de ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 615/00 (ID 30471685). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A uma, porque, quanto à tese do valor exorbitante fixado a título de danos morais e o consequente vilipêndio aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os elementos constantes dos autos sinalizam que ambas as partes são empresas com grande capacidade econômica, especialmente a Ré. Dentro desse cenário, o valor arbitrado na sentença (R$ 50.000,00) se revela proporcional e condizente com as particularidades do caso concreto, aliando o equilíbrio entre a justa compensação do dano moral e a vedação ao enriquecimento ilícito” (ID 18256420). A duas, porque o acórdão recorrido impôs a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, sob o argumento de que os embargos de declaração foram opostos com claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas pelo colegiado. Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro, o pedido de publicação exclusiva em relação à SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005